Tribunal: TJMT
Processo: 0026807-89.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e do meio cruel]. Excesso de linguagem. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora do motivo fútil não caracterizada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026807-89.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.775.481-11 (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI - CPF: 034.510.261-47 (RECORRENTE), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO), FRANCYWENDER VICTOR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 039.790.921-78 (VÍTIMA), JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 042.646.821-00 (VÍTIMA), JIDEALTON FRANCISCO VIEIRA - CPF: 424.642.931-72 (ASSISTENTE), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (ASSISTENTE), FABIANE LUCIANA DA CRUZ RAMOS VIEIRA - CPF: 050.671.951-00 (ASSISTENTE), ANDERSON LUIZ RANZETI - CPF: 029.372.131-97 (ASSISTENTE), JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 042.646.821-00 (ASSISTENTE), JOENIL PEDRO DE MORAES (ASSISTENTE), DANILO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.104.741-45 (ASSISTENTE), ANDRÉ OLIVEIRA DE JESUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e do meio cruel]. Excesso de linguagem. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora do motivo fútil não caracterizada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos
c
ontra decisão proferida
que pronunciou os recorrentes por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e meio cruel].

O primeiro recorrente visa a anulação da decisão de pronúncia. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O segundo recorrente visa a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado
para lesão corporal.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: (1) nulidade da pronúncia por “
excesso de linguagem no reconhecimento das qualificadoras
”; (2)
“
não se evidencia a intencionalidade de atentar contra a vida das vítimas, tratando-se puramente de lesão corporal
”; (3)
a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o juiz da causa se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à possível incidência das qualificadoras, sem antecipar juízo de certeza sobre a imputação, consoante jurisprudência do STF e TJMT.

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
”

O modo de execução do crime [atropelamento intencional seguido de agressões físicas] pode caracterizar intenção homicida,
ao se considerar “
a forma como os fatos ocorreram
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ
.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal não se mostra cabível nesta fase processual, pois não há prova cabal que afaste o
animus necandi
, sendo a matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo fútil se sustenta na motivação do crime, que teria ocorrido em razão de uma “confusão banal” entre os envolvidos antes do fato, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua pertinência.

Apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas na decisão de pronúncia, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Doutrina
:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495; MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e III; art. 14, II. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 6.10.2022; TJPE, RSE nº 0001258-36.2022.8.17.5980, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, 1ª Câmara Criminal, 19.9.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 2; TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.5.2020; TJMT, RSE nº 1004426-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 5.7.2021; TJMT, RSE nº 0000253-03.2015.8.11.0059, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.11.2022; TJGO, RSE nº 5700174-98.2023.8.09.0049, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 10.3.2024; TJMT, RSE nº 1030439-82.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0026807-89.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI

RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI e RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0026807-89.2016.8.11.0042),
que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e meio cruel] – art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, todos do CP - (263067911).

RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI suscita nulidade da pronúncia por “
excesso de linguagem no reconhecimento das qualificadoras
”. No mérito, sustenta que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão de pronúncia. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 263067931).

RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS sustenta que “
não se evidencia a intencionalidade de atentar contra a vida das vítimas, tratando-se puramente de lesão corporal
”.

Requer o provimento para que a tentativa de homicídio qualificado seja desclassificada para lesão corporal (ID 263067927).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 263067933).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 263067934).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E III, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DE MATAR EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - 268417771)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI suscitou nulidade da pronúncia por “
excesso de linguagem no reconhecimento das qualificadoras
” sob assertiva de que as qualificadoras foram “
apresentadas em tópico próprio, com citações doutrinárias, transcrições de termos da denúncia, se valendo de tom afirmativo e professoral
” (ID 263067931), sem apontar trechos específicos para demonstrar o alegado excesso de linguagem.

Assim expressou o Juízo singular
:

“[...]DAS QUALIFICADORAS

MOTIVO FÚTIL

(ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, verifico que existem indícios que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 639).

Pois bem. Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de o fato teria se dado em razão de uma “confusão banal” ocorrida em momento anterior, quando os acusados saíram de uma festa na boate Gerônimo West Music, mencionando, o Parquet, que os réus “não tinham certeza se as vítimas eram de fato as pessoas que haviam se envolvido na briga”.

Nesse viés, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio das Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 02, o qual dispõe que: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DO MEIO CRUEL

(ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CP).

Quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, os elementos coligidos aos fólios não autorizam seu imediato afastamento.

Segundo o autor Cezar Roberto Bitencourt, meio cruel é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, ou “revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 276-277).

O doutrinador Cleber Masson complementa que o meio cruel é aquele que inflige à vítima um intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado desejado, revelando a insensibilidade do agente (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 402).

Segundo o apontado pelo Ministério Público, as vítimas teriam sido submetidas a intenso sofrimento “ao serem atropeladas e, em seguidas, violentamente espancadas”.

Assim, a qualificadora atinente ao meio cruel, da mesma forma, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 263067911)

Na essência, o Juízo singular limitou-se a consignar a procedência de manutenção das qualificadoras [motivo fútil e meio cruel], com base nas provas colhidas durante a instrução processual.

O uso da flexão verbal “teria” denota juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

Ademais, a mera reprodução de trechos da denúncia “
não tem o condão, por si só, de configurar excesso de linguagem
”, quando o juiz da causa faz uso desses elementos apenas para pronunciar o réu, “
sem que tenha emitido juízo de valor sobre a acusação
” (TJPE, RSE nº 0001258-36.2022.8.17.5980 – Relator: Des. André Vicente Pires Rosa – 1ª Câmara Criminal – 19.9.2024).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando
“o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação”
(STF, RHC 217.451/PE - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.10.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência da qualificadora, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso da instrução, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP.”
(RSE nº 1030439-82.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 24.4.2024)

Nos limites da pronúncia, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2014, por volta das 05h00min, em via pública, Rua Coronel Otildes Moreira, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT,
RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS e RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI
, por motivo fútil e mediante meio cruel, tentaram matar João Vitor Pereira Figueiredo e Francywender Victor do Espírito Santo, somente não consumando os homicídios por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Os investigados passavam pela Rua Coronel Otildes Moreira quando visualizaram as vítimas vindo em sentido contrário, momento em que RICARDO TOMAZINI, instigado por RICARDO RODRIGUES, atropelou dolosamente João Vitor Pereira Figueiredo e Francywender Victor do Espírito Santo, vindo estas caírem ao solo.

Em ato contínuo, RICARDO RODRIGUES e RICARDO TOMAZINI, desceram do veículo Fiat Stilo e, usando de extrema violência, espancaram as vítimas até o momento em que acreditaram que estivessem mortas, fugindo do local em seguida.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que se deu em razão de uma confusão banal, além do que, os investigados não tinham certeza se as vítimas eram de fato as pessoas com quem haviam se envolvido na briga.

Os investigados também se utilizaram de meio cruel, tendo em vista que as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento ao serem atropeladas e, em seguida, violentamente espancadas.

Ante o exposto, DENUNCIO
RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS e RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”

(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 263066339 – fls. 1/4)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“
[...]DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO

Os acusados Ricardo Rodrigues dos Santos, vulgo “Saad” e Ricardo Tomazini Marques Linaldo devem ser pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos delitos de homicídio tentado a eles imputados na denúncia, posto que se encontram presentes os pressupostos da sentença de pronúncia previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal.

DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através do boletim de ocorrência encartados, laudos periciais de lesão corporal, laudo pericial do local do crime, relatório policial conclusivo, termo de depoimentos das testemunhas, confissão extrajudicial, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios suficientes de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelos acusados Ricardo Rodrigues dos Santos, vulgo “Saad” e Ricardo Tomazini Marques Linaldo, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos das vítimas sobreviventes e das testemunhas colhidos tanto na fase de inquérito, como em Juízo. [...]

Pois bem.

Nada obstante as arguições do implicado Ricardo Rodrigues dos Santos, vulgo “Saad” em sede de memoriais, observa-se que elas não estão em ampla harmonia com o acervo probatório carreado aos autos, não merecendo acolhimento, neste momento processual, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, uma vez que de acordo com os Laudos Periciais acostados aos autos, as vítimas apresentavam lesões, produzidas por instrumento contundente, as quais resultaram em perigo de morte (ID. nº 52549965 e ID. nº 52549965/52549966).

Sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas, assim como a análise acerca do animus necandi dos agentes no momento do fato, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

E assim o é, porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri.

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria do denunciado, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DAS QUALIFICADORAS

MOTIVO FÚTIL

(ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, verifico que existem indícios que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci: [...]

Pois bem. Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de o fato teria se dado em razão de uma “confusão banal” ocorrida em momento anterior, quando os acusados saíram de uma festa na boate Gerônimo West Music, mencionando, o Parquet, que os réus “não tinham certeza se as vítimas eram de fato as pessoas que haviam se envolvido na briga”.

Nesse viés, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio das Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 02, o qual dispõe que: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DO MEIO CRUEL

(ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CP).

Quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, os elementos coligidos aos fólios não autorizam seu imediato afastamento.

Segundo o autor Cezar Roberto Bitencourt, meio cruel é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, ou “revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 276-277).

O doutrinador Cleber Masson complementa que o meio cruel é aquele que inflige à vítima um intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado desejado, revelando a insensibilidade do agente (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 402).

Segundo o apontado pelo Ministério Público, as vítimas teriam sido submetidas a intenso sofrimento “ao serem atropeladas e, em seguidas, violentamente espancadas”.

Assim, a qualificadora atinente ao meio cruel, da mesma forma, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR os acusados Ricardo Rodrigues dos Santos, vulgo “Saad” e Ricardo Tomazini Marques Linaldo, já qualificados nos autos, ambos como incursos no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, tendo como vítimas João Vitor Pereira Figueiredo e Francywender Victor do Espírito Santo. [...].
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 263067911)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 2.7.2014.748-01 (ID 263066339 – fls. 59/68; ID 263066340 – fls. 1/18), Laudo Pericial nº 2.12.2014.14952-01 (ID 263066340 – fls. 21/60; ID 263066341 – fls. 1/34), Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.68642-01 (ID 263066343 – fls. 46/64), Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.68548-01 (ID 263066343 – fls. 65; ID 263066344 – fls. 1/10), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joenil Pedro de Moraes, testemunha (ID 263066339 – fls. 27), Jidealton Francisco Vieira, testemunha (ID 263066339 – fls. 29/30), Murilo Cesar Leite Gattas Orro, testemunha (ID 263066339 – fls. 32/33), Igor Dias Schafer, testemunha (ID 263066339 – fls. 35/37), Fabiane da Cruz Ramos Vieira, testemunha (ID 263066339 – fls. 39/41), Gleyciane Fátima de Prado Querubino, testemunha (ID 263066339 – fls. 42/43), João Vitor Perreira Figueiredo, vítima (ID 263066341 – fls. 36/37), Francywender Victor do Espírito Santo, vítima (ID 263066341 – fls. 45), Anderson Luiz Ranzetti, testemunha (ID 263066341 – fls. 50/51), Danilo Augusto Rodrigues da Silva, testemunha (ID 263066342 – fls. 9), RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, recorrente (ID 263066341 – fls. 56/57; ID 263066342 – fls. 1), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI, recorrente (ID 263066342 – fls. 4/6).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Vitor Pereira Figueiredo, vítima (ID 263067869), Francywender Victor do Espírito Santos, vítima (ID 263067869), Jidealton Francisco Vieira, testemunha (ID 263067869), Danilo Augusto Rodrigues da Silva, testemunha (ID 263067869), Igor Dias Schafer, testemunha (ID 263067869), Fabiane Luciana da Cruz Ramos Vieira, testemunha (ID 263067869), Anderson Luiz Ranzeti, testemunha (ID 263067869), Joenil Pedro de Moraes, testemunha (ID 263067895) e os interrogatórios de RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, recorrente (ID 263067895), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDO, recorrente (ID 263067895).

Dito isso, analisam-se os recursos, conjuntamente, por envolverem os mesmos elementos probatórios.

Extraem-se da denúncia que no dia 13.4.2014, por volta das 5h, os recorrentes RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI e RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS estavam em uma casa noturna denominada “Gerônimo West Music”, quando se envolveram em uma briga generalizada com diversas pessoas; logo após, dois homens deixaram o local em uma motocicleta. Os recorrentes entraram em um veículo [Fiat Stilo, de cor preta] e passaram a circular nas proximidades do local. Ao trafegarem pela rua Coronel Otildes Moreira, no bairro Duque de Caxias, em frente ao condomínio Ravenna Park, visualizaram João Vitor Pereira Figueiredo e Francywender Victor do Espírito Santo [vítimas] em uma motocicleta [Honda, cor cinza, placa NUD7346] na mesma via. Nesse momento, “
RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI, instigado por RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
”, teria atropelado “
dolosamente [...] João Vitor Pereira Figueiredo e Francywender Victor do Espírito Santo
”. Na sequência, os recorrentes teriam descido do automóvel e agredido fisicamente as vítimas [com chutes e socos], tendo fugido do local em seguida porque pensaram que as vítimas “
estivessem mortas
” (ID 263066339 – fls. 1/4).

Observa-se que Joenil Pedro de Moraes e Jidealton Francisco Vieira [funcionários do condomínio Ravenna Park e testemunhas presenciais], em ambas as fases da persecução penal, declararam que estavam trabalhando quando escutaram o barulho proveniente da colisão automobilística; foram até a rua para ver o que teria acontecido; visualizaram os dois ocupantes do carro agredindo os homens que estavam na motocicleta (ID 263066339 – fls. 27; ID 263066339 – fls. 29/30; ID 263067869; ID 263067895)

Verifica-se que essa dinâmica está corroborada pelo perito oficial criminal [Antônio Ramos Correia], ao elaborar o
Laudo Pericial nº 2.7.2014.748-01 (ID 263066339 – fls. 59/68; ID 263066340 – fls. 1/18)
no local do crime, concluiu que a colisão foi provocada pelo veículo dos recorrentes, o qual “
trafegava com velocidade estimada em 46,90 km/h – excessivo para a via
”.

Além disso, o
Laudo Pericial nº 2.12.2014.14952-01 (ID 263066340 – fls. 21/60; ID 263066341 – fls. 1/34), subscrito por perito oficial criminal [Willy Barbosa Festugatto], sobre os registros em vídeo dos fatos descritos na inicial acusatória, demonstrou que o motorista e o passageiro do veículo, logo após a colisão, agrediram fisicamente os ocupantes da motocicleta.

Destaca-se que a vítima João Vitor Pereira Figueiredo sofreu “
politraumatismo (TCE + fratura de mandíbula + traumatismo de coluna toraco-lombar). Foi submetido a traqueostomia permaneceu na UTI por 43 dias
”, bem como apresentou “
quadro de alterações de comportamento e memória, devido a síndrome pós trauma
”, tendo resultado em perigo a sua vida, de acordo com o Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.68642-01 (ID 263066343 – fls. 46/64), elaborado por médicos peritos [Letícia Barbosa França – CRM/MT 4913 e Rosamaria Moraes Brandão Torres – CRM/MT 7223].

Outrossim, fora constatado na vítima
Francywender Victor do Espírito Santos a “
presença de um fixador na perna esquerda, uma cicatriz com descoloração da pele, irregular, com afundamento, em alguns pontos na perna esquerda. Membros superiores e inferiores desgovernados
”, bem como “
sequela neurológica (hemiplegia espastica)
”, por ter permanecido em coma pelo período de 3 (três) meses, o que resultou em perigo a sua vida, consoante
Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.68548-01 (ID 263066343 – fls. 65; ID 263066344 – fls. 1/10), assinado por médicos peritos [Cícero Alves Leite – CRM/MT 1020, Celesia Ormond Ribeiro de Campos – CRM/MT 4439, Gleisson Oscar Libardi – CRM/MT 7017 e Mario Renato da Silva – CRM/MT 4410].

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

No caso, o modo de execução do crime [atropelamento intencional seguido de agressões físicas] pode caracterizar intenção homicida (
TJGO, RSE nº 5700174-98.2023.8.09.0049 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – 10.3.2024)
, ao se considerar “
a forma como os fatos ocorreram
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (
Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – 268417771).

Noutro giro, se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Com efeito, afigura-se “
inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi
” (RSE nº 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, não se mostra pertinente o pedido de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, o órgão do Ministério Público a inseriu na denúncia porque o crime teria sido cometido “
em razão de uma confissão banal
” (Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 263066339 – fls. 1/4).

O Juízo singular manteve a qualificadora na pronúncia ao considerar a existência de “
elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de o fato teria se dado em razão de uma ‘confusão banal’ ocorrida em momento anterior, quando os acusados saíram de uma festa na boate Gerônimo West Music
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 263067911).

Essa motivação possui respaldo no depoimento do próprio recorrente
RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI, perante a autoridade judicial, no sentido de que, após a briga, ele e RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS saíram juntos em seu carro, entraram em uma rua próxima; “
nós demos de frente com os meninos, aí o Ricardo reconheceu que era eles, que eles saíram nessa moto, aí nós fomos de frente com eles, aí nem eu e nem eles desviaram, e quando chegou, já chegou muito em cima, eu tentei tirar, eu vi que eles tentaram tirar também, mas a moto acabou colidindo na lateral, meio que frontal, pegou no farol do meu lado, do motorista, eles acabaram pegando ali e caíram no chão, foi um choque bem forte até, porque foi frontal, na velocidade que eles iam, na velocidade que eu encontrei, aí eles acabaram colidindo e caíram ali, no que eles caíram, eu parei o carro, parei o carro mais para frente e eu e o Ricardo descemos, nós fomos confirmar, confirmamos que eram eles, e ainda começamos a discutir bastante com eles
” (ID 263067911 – trecho extraído da decisão de pronúncia).

Os desentendimentos por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE nº 0000253-03.2015.8.11.0059 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025